Tribunal: TJDFT
Processo: 0705661-57.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PROBLEMAS NO IMÓVEL. NÃO REALIZAÇÃO DE REPAROS POR PARTE DO LOCADOR. RESCISÃO ANTECIPADA. IMPOSIÇÃO DE MULTA CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PRESTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pelo requerido contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e os pedidos contrapostos e condenou o réu ao pagamento da quantia de R$ 12.185,63, a título de restituição de caução e multa contratual por quebra do contrato de locação, com dedução do valor de R$ 414,37, referente às contas de água e energia elétrica do período da locação e que não foram pagas.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Gratuidade deferida.

3. O recorrente alega, em suma, que o imóvel se encontrava em perfeitas condições de uso e que os vícios alegados pelas recorridas eram conhecidos desde o início da locação. Discorre sobre a culpa das recorridas em relação à impossibilidade de realização dos reparos no imóvel. Requer o provimento do recurso para a reforma da sentença no tocante à rescisão decretada, bem como pleiteiam a retenção da caução ou, alternativamente, seja abatido o valor de R$ 1.500,00 gastos para a elaboração de laudo sobre o imóvel.

4. A sentença não merece reforma. Ficou constatado nos autos, conforme documentos acostados aos Ids. 120328860, 130852245 e 130849826, que o imóvel apresentava diversos problemas, como mofos e entupimentos, dentre outros. O requerido se negou a fornecer o auto de vistoria na entrega das chaves. Os problemas existentes no imóvel o tornaram impróprio para utilização e ensejaram a rescisão antecipada do contrato.

5. Operada a rescisão, em razão de culpa do locador, necessária a imposição da multa contratual, bem como a devolução da caução prestada.

6. Não há que se falar em restituição do gasto com a elaboração do laudo técnico por parte do recorrente, uma vez que se trata de laudo particular com o objetivo de subsidiar a manifestação jurídica do requerido nos autos, sem responsabilidade das recorridas.

7. Recurso da parte ré conhecido e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação. SUSPENSA SUA EXIGIBILIDADE em razão da concessão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.